Tribunal: TJMT
Processo: 1015492-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vistos
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ADIMAR COLEHO DA SILVA, em face da decisão (ID. Num. 19749043), que indeferiu o pedido de “(...) concessão da tutela antecipada recursal a fim de que o processo tramite normalmente até decisão final do agravo de instrumento”, bem como “(...) A imediata suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, com fundamento no artigo 528 do Código de Processo Civil”.
Em síntese, sustenta o embargante que ocorreu erro material, contradição e omissão na decisão, eis que “(...) não houve pedido de tutela antecipada para que o Embargado fosse intimado para trazer aos autos cópia atualizada da matrícula atualizada, mas sim, pedido de mérito, para reforma da decisão singular, com a determinação para que aquele trouxesse aos autos o contrato de compra e venda do imóvel, firmado entre as partes e os antigos proprietários do mesmo, documento comum que encontra-se em seu poder”, pois o pedido foi formulado nos seguintes termos: (...) “1- Seja deferida a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que o processo tramite normalmente até decisão final do agravo de instrumento; 2- A imediata suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, com fundamento no artigo 528 do Código de Processo Civil”. (ID. Num. 20958450 – págs. 4 e 5)
Aduz que não houve insurgência sobre os ritos de tramitação da Ação de Cumprimento de sentença e, embora ausente qualquer pedido relativo a ritos, houve decisão do Juízo “ad quem” sobre o tema.
Argumenta que o objeto do pedido de mérito é a exibição incidental do contrato de compra e venda.
No tocante à contradição, aponta que a decisão “(...) contém no relatório informações sobre o pedido correto e na parte dispositiva conclusão diversa do que outrora foi relatado. O dispositivo da decisão é contraditório em relação ao seu relatório ao decidir sobre questão não relatada e, tampouco, requerida. O pedido limitou-se a postular que o Agravado, ora Embargado, fosse compelido a juntar o contrato de compra e venda do imóvel, documento comum às partes que está em seu poder, sendo que o nobre Desembargador indeferiu a determinação para a juntada de documento diverso, não requerido, qual seja: a matrícula do imóvel. Ora, a matrícula do imóvel, tal como está, a Embargante já juntou aos autos, ela necessita do contrato de compra e venda que o Embargado recusa-se a entregar”. (ID. Num. 20958450 – pág. 6)
Por fim, assevera que a decisão foi omissa ao decidir a tutela antecipada recursal, pois os pedidos não foram analisados.
Requer, portanto, o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os vícios apontados sejam supridos.
Não foram ofertadas contrarrazões.
É o relatório.
D E C I D O
Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.
Com esse viés, no tocante à alegação de erro material, que repercutiu em contradição, impõe-se reconhecer tanto este como aquele, pois, efetivamente, o pleito liminar foi no sentido de que o Agravado fosse obrigado a juntar o contrato de compra e venda do imóvel, documento comum às partes que está em seu poder, e não para que juntasse a matrícula do imóvel, uma vez que este já foi providenciado pelo próprio Agravante.
Também no que diz respeito à omissão, tenho que ela ficou demonstrada, eis que não houve abordagem quanto ao pedido de exibição incidental do contrato de compra e venda, motivo pelo qual passo a sanar o vício.
Pois bem. Malgrado as alegações da parte Agravante, não há como rechaçar, de plano, a decisão no tocante ao indeferimento do pedido de fls. 124/125, pois realmente compete à parte instruir o feito executivo com os documentos necessários, sob pena de carência da ação, ressaltando-se que o pedido se amolda à Ação de Exibição de Documentos, em rito, a meu viso, incompatível com a execução.
Assim, deve ser mantida a decisão interlocutória combatida que possui os seguintes termos:
“(...) Cuida-se de Execução de Sentença formulado por ADIMAR COELHO DA SILVA em face de NATALINO CARDOSO DE FARIAS, buscando ver cumprido o ajuste entabulado pelas partes nos autos do processo no 205/2000, cuja tramitação se deu perante a prestigiosa 7a Vara Cível desta comarca.
Pois bem. Malgrado no primeiro momento tenha a presente executio corrido pelo rito da penhora, bem como pelas disposições do revogado art. 633 do CPC/73, atual art. 816 do CPC/15, reputo incompatível a tramitação simultânea dos ritos, tornando inviável a cumulação desses dois procedimentos no mesmo feito (art. 327, § 1o, III, do CPC).
Ademais, considerando que o imóvel registrado na matrícula no 26730 encontra-se na esfera de domínio de terceiro alheio aos autos, DEFIRO o pedido manejado pela parte exequente às fls. 115/114 item “1”, e por via de consequência torno sem efeitos a arrematação realizada às fl. 73 que sequer restou perfeita e acabada pela ausência de depósito do valor devido.
No mais, indefiro o pedido de fls. 124/125, haja vista que compete à parte instruir o processo com os documentos que embasam a presente actio, sob pena de carecer a ação dos pressupostos de validade e regular desenvolvimento do processo, sobretudo, na escorreita sistemática à luz do Código de Ritos, infringindo seus princípios basilares, a exemplo do da boa-fé processual (CPC, art. 5o).
Desse modo, intime-se a parte exequente, via causídico para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, traga aos autos cópia da matrícula atualizada do imóvel partilhado, com a devida regularização da propriedade sob o mesmo (art. 1245, CC), sob pena de extinção sem resolução do mérito.
No mesmo prazo e sob a mesma pena, deverá esclarecer a finalidade da execução na forma proposta, se para fins de alienação, extinção do condomínio existente entre os litigantes ou para depósito/transferência do equivalente a meação que toca a parte adversa, no intuito de adquirir a integralidade do bem, assim como instruir o feito com a cópia atualizada da certidão e matrícula do referido imóvel”. (ID. Num. 19446951)
Com tais apontamentos, ACOLHO os Embargos de Declaração, todavia, indefiro o pedido liminar.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2020
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator